Tribunal: CARF
Processo: 15504.723742/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723742/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
NORMA MACHADO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a despesas médicas de R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723742/2011-74
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723742/2011-74

Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a citada contribuinte, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 06 a 11, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 7.847,52, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme consta do Auto de Infração, o lançamento reporta-se aos dados informados na
declaração de ajuste anual da interessada, fls. 12 a 16, entre os quais foram glosados os
seguintes valores:
Despesas Glosadas
Valor Glosado
Dependentes
1.516,32
Despesas com Instrução
4.747,68
Despesas Médicas
22.272,44
Na declaração originariamente apresentada, foi apurado saldo a pagar no valor de R$
320,78.
Em 05/09/2011, a contribuinte apresenta impugnação, fls. 2 a 3, instruída com os
documentos de fls. 5 a 37, com as seguintes alegações em síntese:
- pelo fato de não ter tido conhecimento do Auto de Infração, expõe os documentos
pedidos, conforme conhecimento tomado em 04/08/2011, documento esse em anexo;
- pelo motivo de seu estado de saúde, conforme documentos juntados, não tem
condições de arcar com o débito, que considera inexistente.
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
que a impugnação seja acolhida, para o fim de assim ser decidido.
Em 27/01/2012, foi considerada intempestiva a impugnação apresentada, por meio do
Acórdão 02-37.173 – 5a Turma da DRJ/BHE, fls. 52 a 55.
Posteriormente, foi emitido Despacho Decisório pela autoridade revisora, em razão do
disposto na Ordem de Serviço DRF/BHE no 03, de 11/07/2011, fls. 58 a 63. Consoante
o citado documento, a autoridade concluiu pela manutenção do crédito exigido.
A inventariante da contribuinte ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de
tutela, na qual alega que não ocorreu a devida intimação, fls. 81 a 100, tendo o Juiz
determinado a anulação do acórdão proferido e outro julgamento pela 5a Turma da
DRJ/BH, referente ao processo 15504.723742/2011-74, fls. 189 a 190.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723742/2011-74

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos; e
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas com instrução
No que diz respeito à dedução de despesas com instrução, de acordo com o art. 8o, inc.
II, alínea “b” da Lei no 9.250, de 1995 e com o art. 3o da Lei no 11.311, de 2006, para
apuração da base de cálculo do imposto devido, poderão ser deduzidos na declaração de
rendimentos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino até o limite anual no
valor de R$2.373,84.
Da análise da Declaração emitida pela CER – Centro Educacional Rogedo, fl.24,
constata-se que cabe restabelecer o limite anual de dedução de despesa de instrução
referente ao ano-calendário 2006, já que o citado documento consigna que foi pago
pela contribuinte R$ 6.096,00 durante o ano letivo, relativo às 12 parcelas de
mensalidade escolar de Rosanna Cordeiro Machado Costa.
Observe-se que não constam nos autos documentos comprobatórios de despesas
com instrução junto a Fundação Getúlio Vargas.
Despesas Médicas
De acordo com o inciso II, alínea “a”, § 2o, inciso III, do art. 8o da Lei no 9.250, de
1995, na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e
ao de seus dependentes.
O disposto na alínea “a” do inciso II, conforme inciso I do § 2o, ambos do precitado
dispositivo legal, aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723742/2011-74

A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, em consonância com o § 2o, inciso III, do precitado
dispositivo.
Por sua vez, o § 1o do art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).”
O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, portanto, ao estabelecer
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as
deduções pleiteadas, a juízo da autoridade lançadora, deslocou para ele o ônus
probatório.
Saliente-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do já citado Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este o
ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções. Também importa ressaltar
que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto
ao fato questionado.
No caso em questão, restaram comprovadas nos autos as despesas médicas no valor
total de R$ 11.142,44, conforme discriminado na 3a coluna da tabela abaixo:
Profissional/Entidade
Despesa Glosada
Despesa Restabelecida
Fls. comprovação
Eliana Queiroz Franco de Sá
800,00
0,00
---
Fernanda Elias Tasca
7.000,00
0,00
---
Alexandra Bicalho de Campos
600,00
0,00
---
Marco Aurélio Gouveia Bonfim
1.500,00
190,00
22
Centro Avançado de Oftalmologia
1.420,00
0,00
---
Unimed Cuiabá
10.952,44
10.952,44
23 e 36
Total
22.272,44
11.142,44

Cabe observar que foram juntados aos autos recibos que teriam sido emitidos pela
profissional Fernanda Elias Tasca no valor total de R$ 5.000,00, fls. 18 a 22. Pelo
fato de não restar consignado nos mencionados recibos o beneficiário dos serviços
prestados, esses não foram acatados.
Quanto à nota fiscal emitida pelo Centro de Oftalmologia Avançada Ltda no valor
de R$ 420,00, fl. 25, não há como restabelecê-la, já que consta na mencionada nota
o nome Carmelita Cordeiro Costa no item “discriminação dos serviços”. Ressalte-
se que Carmelita Cordeiro Costa, mãe da contribuinte, não foi relacionada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual objeto de análise.
Também não há como acatar o recibo emitido pelo IPAMIG no valor de R$ 40,00,
fl. 22, pois esse não é um documento hábil para comprovação de despesas
dedutíveis para fins de imposto de renda, já que não consigna a identificação da
pessoa que teria assinado em nome da IPAMIG, tampouco a natureza dos serviços
que teriam sido prestados. Registre-se ainda que, por se tratar de pessoa jurídica,
caberia ao IPAMIG emitir nota fiscal em relação aos serviços por ele prestados.
Com relação às demais despesas não acatadas, é mister destacar que não foram
juntados aos autos documentos que comprovassem a prestação serviços à
contribuinte ou a sua dependente por Eliana Queiroz Franco de Sá no valor de R$
800,00, Fernanda Elias Tasca no valor de R$ 2.000,00, Alexandra Bicalho de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723742/2011-74

Campos no valor R$ 600,00, Marco Aurélio Gouveia Bonfim no valor de R$
1.310,00 e Centro Avançado de Oftalmologia no valor de R$ 1.000,00.
No tocante à despesa com a profissional Fernanda Elias Tasca, no valor total
de R$ 5.000,00, fls. 18 a 22, mantida por conta de não constar o beneficiário dos serviços
prestados, observo que tal indicação só é obrigatória se o paciente for pessoa diversa
daquela que efetuou o pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário,
presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer despesas médicas de R$5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723742/2011-74

Fl. 166
DF CARF MF
Original